Tribunal: TJSP
Processo: 1008245-56.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E ANIMAL EQUINO CONDUZIDO PELO RÉU – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E DOS HERDEIROS RECONHECIDA - PERÍCIA REALIZADA NO LOCAL DOS FATOS QUE CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO ATROPELAMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DO RÉU FALECIDO E DO ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E ANIMAL EQUINO CONDUZIDO PELO RÉU – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E DOS HERDEIROS RECONHECIDA - PERÍCIA REALIZADA NO LOCAL DOS FATOS QUE CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO ATROPELAMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DO RÉU FALECIDO E DO ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270630
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008245-56.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que são apelantes ESPOLIO DE
JOSE CARLOS DE FREITAS (ESPÓLIO), IGOR DE FREITAS, EVANDRO FREITAS,
ANDRESA DE FREITAS e MARIA LUISA SOUZA FREITAS, é apelado ROBERTO
NATALINO LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008245-56.2016.8.26.0637 -Voto no 14.363
2
VOTO No 14.363
APELAÇÃO No 1008245-56.2016.8.26.0637
APELANTE: ESPOLIO DE JOSÉ CARLOS DE FREITAS E OUTROS
APELADO: ROBERTO NATALINO LEITE
COMARCA: TUPÃ
JUIZ(A): EDSON LOPES FILHO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE
DE TRÂNSITO COLISÃO ENTRE VEÍCULO E ANIMAL
EQUINO CONDUZIDO PELO RÉU
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
ESPÓLIO
E
DOS
HERDEIROS
RECONHECIDA - PERÍCIA REALIZADA NO LOCAL DOS
FATOS QUE CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO
ATROPELAMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DO RÉU
FALECIDO E DO ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO
INDENIZAÇÃO
DEVIDA
-
NECESSIDADE
DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA
FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 422/427) interposto
em face da r. sentença de fls. 405/408, retificada pela decisão de fls. 418/419
que, em ação de reparação de danos materiais e morais, decorrentes de
acidente de trânsito, julgou procedente em parte o pleito inicial, para
condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor,
no valor de R$ 21.000,00, corrigido monetariamente desde a propositura da
ação e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação. O
pleito de indenização por danos morais não foi concedido.
A r. sentença também reconheceu a sucumbência
recíproca e determinou a cada parte que arque com as custas e despesas
processuais, bem como honorários em favor do patrono da parte adversa, no
importe de 10% do valor da sucumbência, vedada a compensação.
Os requeridos apelam sustentando em preliminar a
ilegitimidade passiva do espólio de José Carlos de Freitas, sob a alegação de
que o falecido não deixou bens e por isso não há a necessidade de abertura de
inventário e, consequentemente, não há nomeação de inventariante. Sob a
mesma justificativa sustentam a ilegitimidade passiva dos herdeiros, pois
como não receberam bens do falecido, não são responsáveis pelas supostas
dívidas deixadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008245-56.2016.8.26.0637 -Voto no 14.363
3
Quanto ao mérito, defendem a responsabilidade do autor
pelo ocorrido, uma vez que transitava em alta velocidade e acabou por
atropelar o animal equino e José Carlos de Freitas, os quais transitavam
devidamente pelo acostamento.
Impugnam ainda o valor arbitrado a título de indenização
por danos materiais e requerem subsidiariamente o reconhecimento da culpa
concorrente.
Contrarrazões a fls. 431/436.
O recurso foi regularmente processado e não há oposição
das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
acolhimento.
A preliminar de ilegitimidade passiva do espólio e dos
herdeiros não convence, uma vez que ao contrário do que afirmam os
apelantes, consta na certidão de óbito que o falecido deixou bens. Assim,
como bem disposto pelo MM. Juiz a quo (fls. 302):
“Em sede de contestação (folhas 85 a 108 e 219 a 242), alegam os
requeridos ilegitimidade passiva do espólio de José Carlos de Freitas,
bem como ilegitimidade passiva dos herdeiros do falecido e da viúva, ao
argumento de não haver o de cujus deixado bens, não se configurando,
portanto, sucessão hereditária. Rejeito tal preliminar, pois consta da
certidão de óbito que o de cujus deixou bens a inventariar (folhas 136 e
160). Pelo princípio de saisine, e conforme preceituado no artigo 1.784 do
Código Civil, todos os bens do falecido são transferidos, de imediato e
com sua morte, aos seus herdeiros, ainda que estes desconheçam a morte
do seu precedente titular.”. Sic
Nesse sentido também:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE
CORRÉU. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM
NOME DO FALECIDO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO
CONHECIDO NESSA PARTE. Não comporta conhecimento recurso
interposto em nome de pessoa falecida, pois ausente a personalidade e,
por consequência, a capacidade processual. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
MORTE
DE
CORRÉU.
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PLEITO DE
EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, EM RELAÇÃO AO
FALECIDO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo
ocorrido o falecimento do corréu, opera-se automaticamente a sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008245-56.2016.8.26.0637 -Voto no 14.363
4
rogação na relação de direito material, passando o respectivo espólio e os
seus herdeiros, nessa ordem, a ter legitimidade passiva para a demanda.
2. Determinada a suspensão do processo para aguardar a iniciativa da
habilitação visando a sucessão processual, não encontra sentido o
questionamento suscitado pelo corréu, que pretende seja declarada a
extinção parcial do processo. O autor é o "dominus litis", cabendo-lhe
indicar quem deve figurar no polo passivo, ou seja, mediante a simples
declaração de vontade, de modo que eventual alegação de ilegitimidade
será apreciada no momento oportuno. Ademais, a argumentação
apresentada se mostra totalmente desamparada, pois, a responsabilidade
cabe aos herdeiros, nos limites da respectiva herança (Código Civil,
artigo 1.997) (TJSP - Agravo de Instrumento 2093043-93.2019.8.26.0000
- Desembargador Relator ANTÔNIO RIGOLIN - 31a Câmara de Direito
Privado j. 14/05/2019 v.u.). Sic
Melhor sorte não assiste aos apelantes quanto ao mérito.
Consta da inicial que em 09/07/2016, por volta das
20h40, o autor trafegava com sua família no veículo Ford/Fiesta, placa
DMX0402, pela vicinal Antônio Lovato, no sentido Parnaso Tupã - SP,
km03, quando colidiram com um animal equino, o qual era conduzido por
José Carlos de Freitas.
Em razão do impacto, o animal e José Carlos vieram a
óbito e o autor perdeu o controle de direção de seu veículo, adentrando a
contramão e parando somente quando colidiu em uma árvore.
Foi realizada prova pericial no local dos fatos pelo
Instituto de Criminalística (fls. 17/34), o qual apontou de maneira expressa a
dinâmica do evento (fls. 20):
“Trafegava o auto Fiesta de placas DMX0402 pela rodovia vicinal
Antônio Lovato, no sentido de Parnaso para Tupã, e na altura do km3
atropelou uma égua que se encontrava sobre o leito carroçável, após o
embate com o animal o condutor perdeu o controle direcional do veículo,
derivou para a esquerda e cruzou obliquamente a pista contrária, o
acostamento e a margem esquerda, chocou e rompeu a cerca de
alambrado e chocou novamente com um pé de eucalipto da plantação
existente no local (...) O sítio do atropelamento, localizado mediante as
sulcagens na camada asfáltica e os sinais de arrasto do animal, localizava-
se sobre a faixa de rolamento direita, na altura do km 3, tomando-se o
sentido de Parnaso para Tupã (...) O atropelamento ocorreu em virtude
do animal se encontrar sobre o leito carroçável da pista em momento
inoportuno”. Sic (grifo nosso)
Referida prova inclusive retrata o local do acidente por
meio das fotografias de fls. 21/32 e croqui de fls. 33/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008245-56.2016.8.26.0637 -Voto no 14.363
5
A testemunha arrolada pelos requeridos, Silvana dos
Santos prestou depoimento em juízo, gravado em mídia digital e informou
não ter presenciado o acidente, mas apenas que viu José Carlos de Freitas já
caído no acostamento.
Regis Vinicius Esteves também foi arrolado como
testemunha dos réus e informou ter sido a primeira pessoa a chegar no local
após o acidente. Afirmou que José Carlos estava no acostamento e que após o
ocorrido parou seu veículo para prestar socorro aos envolvidos.
A testemunha Paulo Sérgio de Oliveira também não viu o
acidente, disse apenas que um carro havia passado por ele em alta velocidade
e depois colidido com o animal equino, informando ainda que ao chegar no
local viu que José Carlos estava caído no acostamento.
O autor também prestou depoimento em juízo, gravado
em mídia digital e ratificou a versão apresentada na inicial.
Nesse
contexto,
em
que
pese
as
irresignações
apresentadas pelos apelantes, com o devido acerto decidiu o Douto
Magistrado ao acolher a prova pericial e reconhecer a culpabilidade do
falecido José Carlos, o qual cavalgava em rodovia desprovida de iluminação
artificial e pelo leito carroçável em momento inoportuno.
Oportuno ressaltar que não há nos autos qualquer prova
idônea que demonstre o alegado excesso de velocidade por parte do autor, ou
mesmo que este tenha realizado qualquer conduta que contribuísse para o
acidente, por isso afasto também a alegação de culpa concorrente.
Os apelantes impugnam o montante pleiteado a título de
indenização por danos materiais sem, contudo, trazer qualquer prova que
fundamente sua irresignação. O autor, por outro lado, apresentou os
orçamentos de fls. 35/39, os quais demonstram a perda total do veículo. Por
essa razão, deve ser mantida a indenização arbitrada, nos termos da r.
sentença.
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária a
majoração dos honorários advocatícios impostos aos requeridos para 13% do
valor da sucumbência, conforme fixado em primeiro grau e nos termos do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, observada a gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. sentença proferida.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator